Tribunal: TJDFT
Processo: 0769946-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA. DISCUSSÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÁUDIOS QUE EVIDENCIAM TRATAR-SE DE DESENTENDIMENTO EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS INJURIANDI). EXPRESSÕES RÍSPIDAS NO CONTEXTO DE ALTERCAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO (ART. 44, CPP). REJEIÇÃO DA QUEIXA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, CPP.
2. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que o querelado, após desavença relacionada a contrato de prestação de serviços, passou a injuriar o querelante por diversas vezes utilizando palavras ofensivas com claro intento de atingir a honra da vítima. Aduz haver uma clara separação entre a relação comercial e a prática do crime de injúria, tratand-se de momentos distintos, pois mesmo após cessada a questão do mérito dos serviços o querelado passou a agir com animus injuriandi. Diante disso, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, recebendo assim a queixa-crime.
4. Em contrarrazões, o querelado aduz que todo o conteúdo probatório demonstra que as expressões, ainda que socialmente deselegantes, ocorreram no bojo de uma única e contínua discussão acalorada, motivada pela falha na prestação de um serviço e pela recusa na aplicação da garantia contratual.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 76593237).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
7. O art. 140 do CP caracteriza a injúria como "ofender a dignidade ou o decoro de alguém". O crime exige a presença de dolo específico, representado pelo animus injuriandi, ou seja, a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
8. No caso concreto, consta da queixa-crime que, em 20/02/2025, o querelante contratou o querelado para realizar manutenção no telhado de sua residência, pagando R$ 3.500,00 pelos serviços. O querelado garantiu 6 meses de garantia, afirmando que não haveria problemas. No entanto, as infiltrações persistiram mesmo após a execução do serviço. Ao solicitar o cumprimento da garantia, o querelante foi, em tese, alvo de ofensas verbais por parte do querelado, que supostamente utilizou palavras de baixo calão e expressões ofensivas, como ““Agora tu é tão ‘desgracento”...Mas você é tão “miserável”...Ô cara, deixa de ser “idiota”, cara...tu é “burro demais”, véi..."moleque", "meninão barrigudo", "fraco", "incompetente", que "está querendo tirar proveito", que "mente na cara dura a seu favor".
9. Da análise dos elementos constantes dos autos, não se evidencia o dolo específico necessário à configuração do crime contra a honra. As expressões atribuídas ao querelado emergiram de uma discussão pontual sobre a execução dos serviços contratados, revelando, quando muito, o intento de defender seus direitos e manifestar insatisfação diante do impasse contratual, especialmente quanto ao estado do telhado, e não o propósito deliberado de atingir a honra do querelante. Os diálogos demonstram (ID 75891729 e ss.) mero desentendimento acalorado, típico de altercação momentânea, sem qualquer indicativo objetivo de intenção exclusiva de injuriar.
10. Ademais, observa-se que não foi acostado aos autos instrumento de procuração que atenda aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, uma vez que o documento inserido sob o ID 75891713 não contém menção expressa ao fato criminoso. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que:: "(...) a ação penal privada, para ser validamente ajuizada, dependeria, entre ouros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44, CPP. Esse preceito exigiria constar, da procuração, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, de modo que o instrumento de mandato judicial contivesse, ao menos, referência individualizadora do evento delituoso e não apenas o nomen iuris. Asseverou-se, por outro lado, não ser necessária a descrição minuciosa ou a referência pormenorizada do fato (...)". (STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012).
11. Ainda que superado o vício de representação (o que não se admite), a queixa não se sustenta por ausência do dolo específico, faltando, portanto, justa causa para ação penal (CPP, art. 395, III).
IV. Dispositivo e tese
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995.
13. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 82; CPP, arts. 44, 395, II e III; CP, art. 140.Jurisprudência relevante citada: STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012